Tribunal: TJDFT
Processo: 0714790-90.2025.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Processual civil. Recurso inominado. Indeferimento da petição inicial. Ausência de documentos essenciais. Extinção do processo sem resolução do mérito. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de ausência de documentos essenciais à propositura da ação.
2. A parte autora afirma ter adquirido diversos pacotes de viagem junto à ré, posteriormente cancelados, sem que houvesse a restituição dos valores pagos. Sustenta que não apresentou os contratos solicitados por impossibilidade de acesso à plataforma da empresa.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se é adequado o indeferimento da petição inicial diante da ausência de documentos considerados indispensáveis à adequada compreensão da controvérsia.
III. Razões de decidir
4. Com base no art. 99, § 3o,do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor do recorrente.
5. Nos termos do art. 320 do Código de Processo Civil, a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “os documentos indispensáveis à propositura da ação, e que devem ser instruídos com a inicial, são aqueles que comprovam a ocorrência da causa de pedir (documentos fundamentais) e, em casos específicos, os que a própria lei exige como da substância do ato que está sendo levado à apreciação (documentos substanciais)”.
6. O art. 321 do Código de Processo Civil estabelece que “o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”.
7. Embora a exigência de documentos deva observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se formalismo excessivo, cabe à parte autora apresentar elementos que permitam a adequada delimitação da controvérsia.
8. No caso em apreço, a parte autora juntou números de pedidos e informações sobre os valores pagos (ID 81475411), solicitações de cancelamento (ID 81475412 e seguintes) e comunicações por e-mail referentes ao pedido de estorno (IDs 81475394, 81475396, 81475410), além de informações adicionais relativas a apenas o pacote de Porto Seguro (ID 81475393).
9. O magistrado de origem entendeu acertadamente que a petição inicial necessita de maior detalhamento sobre os contratos objeto da lide – como o teor de cada pacote adquirido, o valor total do contrato e as datas de aquisição e de viagem. Assim, a parte foi intimada para emendar a petição inicial, considerada a generalidade da exordial apresentada (IDs 81475416, 81475419 e 81475422). Uma vez que não se deu integral cumprimento à ordem emanada, o feito foi extinto, em face da desídia em sanar o vício apontado no comando judicial (ID 81475426).
10. O autor deixou de juntar documentos indispensáveis e de fácil obtenção, como comprovantes da forma de pagamento e dos valores efetivamente quitados (recibos, depósitos e faturas), cópia de e-mail recebido por ocasião da contratação, bem como quaisquer outros documentos aptos a demonstrar as aludidas informações sobre os contratos alegados.
11. Diante da ausência de documentos essenciais para o avanço e julgamento da controvérsia e do descumprimento da determinação de emenda, impõe-se a manutenção da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito.
IV. Dispositivo
12. Recurso desprovido.
13. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
14. Sem custas, em razão da gratuidade de justiça. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 320, 321 e 485, I.
Jurisprudência relevante citada: n/a.